Tribunal: TJES
Processo: 0004632-96.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004632-96.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ RICARDO NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004632-96.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ RICARDO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Luiz Ricardo Nunes contra sentença da 4ª Vara Criminal de Colatina que o condenou às penas do art. 147 e art. 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 2 meses e 27 dias de detenção, em regime aberto. Consta dos autos que o réu ameaçou a vítima com palavras e gestos insinuando portar faca, após ser-lhe negada a venda de bebida alcoólica. Na sequência, resistiu com violência à abordagem policial, tentando sacar a arma branca diante dos militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do apelante; (ii) estabelecer se houve inadequação na fixação das penas-bases acima do mínimo legal; e (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios à defensora dativa atuante no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de apreensão, boletim unificado e depoimentos colhidos nos autos, incluindo os da vítima e dos policiais militares presentes no local.

A autoria também se confirma pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento do policial militar Carlos Balbino, que presenciou o réu sacar a faca diante da abordagem.

A negativa do réu em juízo não encontra respaldo na prova produzida, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável a justificar absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

A sentença fundamenta adequadamente a exasperação da pena-base, considerando a elevada reprovabilidade da conduta, tanto no crime de ameaça (motivada por vingança pela recusa de venda de bebida alcoólica) quanto na resistência (com uso de arma branca contra dois policiais).

A fixação dos honorários advocatícios em favor da defensora dativa é medida devida, conforme art. 85, §2º, do CPC, diante da atuação no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por ameaça e resistência é mantida quando as provas orais são firmes, coerentes e corroboradas entre si, confirmando a autoria e materialidade.

É legítima a exasperação da pena-base quando demonstrada a especial reprovabilidade da conduta nos elementos da culpabilidade e dos motivos do crime.

São devidos honorários à defensora dativa pela atuação em sede recursal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 329 e 69; CPC, art. 85, §2º; Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004632-96.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ RICARDO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ RICARDO NUNES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147 e artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de agosto de 2021, o denunciado entrou no estabelecimento comercial da vítima Paulo Eler da Silva e, como ele se recusou a vender bebida alcoólica, o ameaçou com uso de gesto, exibindo uma faca que estava em sua cintura, e questionando à vítima “se era homem ou não era”. Após a chegada da polícia militar, o denunciado resistiu com violência à ação policial, puxando a faca que trazia na cintura.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; e (III) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do auto de apreensão, boletim unificado n. 45623226, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, negou a prática do crime, afirmando que no dia dos fatos portava a faca em sua cintura por medida de segurança e por hábito, sendo que sempre procedia dessa forma.

Nesse contexto, disse que houve uma discussão verbal com a vítima, sendo que esta sequer sabia que ele possuía uma faca em sua cintura.

Em relação à arma branca, negou que tenha a utilizado para proferir ameaças à vítima e tampouco para resistir à abordagem policial.

Acerca dos relatos da vítima, disse que esta apenas suspeitava que ele estivesse armado, pois o conhecia, reafirmando que não mostrou ou puxou a faca em momento algum.

Em seguida, admitiu ter dito ao ofendido “você é homem ou não é?” e “você duvida que eu faço?”, entretanto, não sabia que configurava ameaça.

Por fim, acerca da abordagem policial, revelou que retirou a faca da cintura para jogá-la ao chão, contudo, foi agarrado pelo policial militar antes disso, sendo imobilizado e algemado.

Por sua vez, a vítima Paulo Eler da Silva, também inquirida em juízo, afirmou que no dia dos fatos o acusado chegou ao seu bar solicitando a venda de bebidas alcoólicas, tendo ele negado a vender, já que o réu tinha uma dívida pendente de pagamento.

Diante disso, o apelante deixou o local, mas retornou instantes após proferindo ameaças ao ofendido.

Questionado, disse não saber que o réu estava armado, contudo, enquanto proferia palavras ameaçadoras ele levava a mão à cintura, dando a entender que portava algo.

Notando o comportamento do réu, as pessoas que estavam no local acionaram a polícia militar, tendo o acusado resistido à prisão, debatendo-se e evitando ser algemado.

O policial militar Carlos Balbino, também em sede judicial, afirmou que estavam em patrulhamento preventivo quando foram acionados para averiguação de uma ocorrência de ameaça.

Chegando ao local, o CB/PMES Adevaldo passou pelo réu, momento em que ele levou a mão à cintura e puxou uma faca, virando-se em direção ao militar.

Ato contínuo, o militar Carlos Balbino segurou a mão do apelante, tentando retirar a faca de suas mãos, momento em que ambos caíram ao chão, conseguindo, em seguida, recolher a faca.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, em especial o depoimento do policial militar, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos crimes que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

De forma subsidiária, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que a MM. Juíza considerou desfavoráveis ao réu quanto ao crime de ameaça a culpabilidade e os motivos do crime. Já em relação ao crime de resistência, negativou somente a culpabilidade.

Quanto ao crime de ameaça, a culpabilidade foi acertadamente valorada em desfavor do réu, considerando que a vítima foi ameaçada tanto por palavras quanto por gestos, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta.

Da mesma maneira, os motivos do crime excederam o comum previsto para o tipo, revelando-se altamente reprováveis, porquanto o réu proferiu ameaças em desfavor da vítima em razão da mera negativa de venda de bebidas alcoólicas em razão da existência de dívida prévia.

Por fim, também considero adequada a valoração negativa da culpabilidade quanto ao crime de resistência, restando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta na medida em que foi oferecida resistência em relação a dois policiais militares, com uso de arma branca.

De rigor, portanto, a manutenção das penas-bases nos moldes em que fixadas na sentença.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Simara Rosa Fortunato Chiconi – OAB/ES n. 28.697, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R§ 600,00 (seiscentos reais), em favor da Dra. Simara Rosa Fortunato Chiconi – OAB/ES n. 28.697.